Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-14.2014.8.14.0091
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9676 - Furto Qualificado (Art. 155
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001161-14.2014.8.14.0091
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SALVATERRA
APELANTE: KENNEDY NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MANUNTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. O crime de tentativa de furto encontra-se prescrito, vez que a pena aplicada não excede a dois anos e a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do código penal, sendo constatado que, desde a prolação da sentença condenatória até os dias atuais transcorreram 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, restando, portanto, incontroversa a prescrição.
2. A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito se encontra assente no laudo de perícia, sendo igualmente pacifica a autoria delitiva, conquanto os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante, são firmes e coerentes entre si, ao afirmar que a arma foi encontrada no carro em que estava o apelante, sendo imperiosa a manutenção de sua condenação neste ponto.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFICIO RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS DELITOS FIXADOS EM DESFAVOR DO APELANTE.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo, de oficio, a prescrição da pretensão punitiva de parte dos delitos existentes em desfavor do recorrente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
KENNEDY NASCIMENTO SANTOS
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única de Salvaterra, que o condenou na seguinte forma:
- Pelo delito tipificado no art. 155, §4º, inc. I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão;
- Pelo delito do art. 16 da lei 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Fixando o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 26/04/2014, por volta das 21h00, o recorrido em companhia de outros comparsas, foi flagranteado escavando uma parede da Lotérica LOLOTECA, localizada na PA-154, ocasião em que, foram capturados, sendo constatado pela Guarnição Militar a existência de 01 (uma) pistola calibre .40, PT 940, com numeração raspada, carregada com 11 (onze) munições intactas do mesmo calibre; 01 (uma) barra de ferro e um capuz no carro de apoio do grupo criminoso e, no interior da Lotérica, 01 (um) pé de cabra, 01 (um) alicate de pressão, 01 (uma) chave de fenda e uma mochila.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o apelante condenado nos termos ao norte delineados.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, argumentando para tanto que: I - Inexistem provas aptas a sustentar a condenação do recorrente; II - Que deve ser reconhecido o principio da Insignificância quanto a conduta de furto, vez que nenhum bem chegou a ser subtraído da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
O Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
DESPROVIMENTO.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - QUANTO AO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.

Desde logo, necessário destacar que o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, inc. I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP, sendo fixada a pena de 02 (dois) anos de reclusão, tendo a decisão transitado em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP), o que, no caso concreto, atrai o lapso prescricional de 04 (quatros) anos, ex vi do art. 109, V do Código Penal, a ser verificada entre os marcos interruptivos descritos no art. 117/CP.

Vejamos:

A sentença condenatória foi prolatada em
15/12/2014
, constatando-se que, desde a prolação da sentença condenatória até os dias atuais transcorreram 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto,
de ofício, reconheço a extinção da punibilidade do apelante, quanto ao delito de tentativa de furto qualificado, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
II - QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Quanto ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, o recorrente pede a absolvição, alegando que inexistem indícios de que a arma era do apelante, e que a mesma pode ter sido plantada por policiais.

Sem a necessidade de maiores delongas,
anoto que o pleito não merece acolhimento
.

A
materialidade
se encontra assente no Laudo de perícia ás fls. 223/224, que atestou:
¿constatamos no momento da perícia que
a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva
¿
.

Quanto a objurgada
autoria,
em que pese o recorrente negue a autoria dos fatos, os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante, são firmes e coerentes entre si, ao afirmar que a arma foi encontrada no carro em que estava o apelante.

A testemunha
EDIVAL CONCEIÇÃO SILVA, policial militar que participou da prisão do réu
, em juízo, afirmou:
¿Que não conheceu os réus, que no dia do fato foi procurado pela Sra. Elba, que ela lhe relatou que havia escutado um barulho de arrombamento na casa lotérica, que então a acompanharam até o local (...) que quando estava no quintal da lotérica, viu passarem três homens correndo em direção à rua atrás da lotérica (...) que formaram um bloqueio e abordaram os indivíduos, e procederam a revista destes (...)
que a mala do carro onde os indivíduos estavam, fora encontrado uma barra de ferro, uma pistola 1.40,
um capuz, que no local dos fatos, encontraram: um pé de cabra, um alicate de pressão, uma chave de fenda, e uma mochila preta (...) que na parede da lotérica havia um buraco (...) que nas filmagens está certo de que viu o réu KENNEDY (...)
que KENNEDY era um dos que estavam no carro prata
¿.

No mesmo sentido foi depoimento de
Osvaldo Júlio da Conceição, policial militar
que participou da prisão do apelante, onde o depoente afirmou:
(...) que passaram a cercar o local, (...) que viu KENNEDY entrando em um veículo prata (...)
que foram encontrados no veículo uma barra de ferro, uma arma municiada com 11 (onze) projeteis
(...)
que KENNEDY estava na direção do veículo.

Assim, é notório que a autoria delitiva foi constatada também pelas provas colhidas na fase de instrução. Vale destacar, que o apelante foi preso em flagrante delito (auto à fl. 07), no momento em que estava na direção do carro prata, onde fora encontrada a pistola .40.

Ademais, é cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória, tendo em vista que o recorrente não comprova, em nenhum momento, a inveracidade dos depoimentos.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:
(...)
A autoria delitiva resta plenamente provada, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu,
conforme se observa a partir dos depoimentos dos policias militares que efetuaram a prisão do acusado, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

(...)
(destaquei) (TJPA, 1ª CCI, Acórdão n.º 131281, Rel. Desa. Vânia Lucia Silveira, pub. 28/03/2014).

Inviável, portanto, a pleiteada absolvição.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento nos termos da fundamentação, mantendo a condenação do recorrente pelo tipo penal descritivo do art. 16 da Lei 10.826/03, porém, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de tentativa de furto qualificado, declarando extinção da punibilidade do apelante quanto ao mencionado delito.

É o meu voto.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator